Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-60.2020.8.11.0048
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000711-60.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO - CPF: 003.679.281-08 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0046-57 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA –PERMANÊNCIA DO DEFEITO - AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – PRODUTO DEFEITUOSO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo o conserto do produto defeituoso, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas, solidariamente, a procederem com a entrega de um aparelho “Celular Samsung Galax A-2-S-32GBDUA” novo, para a parte autora, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por SIDNEY DE ALMEIDA CRISANTO em face de GAZIN INDUSTRIA DE MÓVEIS E ELETRO LTDA e SAMSUNG S/A
,
para DETERMINAR que a requerida providencie a entrega de um aparelho “Celular Samsung Galax A-2-S-32GBDUA” novo, para a parte autora, sem custos adicionais. Por outro lado, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões, alegou que a sentença merece reforma para que seja incluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois restou comprovado o vício no produto e não houve conserto, substituição ou devolução do valor pago.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Gazin requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente esclareço que apenas o promovente recorreu visando a inclusão do dano moral.

No caso, alega o promovente que adquiriu em 25 de julho de 2020 um “Celular Samsung Galax A-2-S-32GBDUA’’, no estabelecimento da parte promovida Gazin, entretanto, afirma que com menos de um mês da data da compra o aparelho começou a apresentar defeito, posto que o alto falante não funcionava.

Afirma que diante do ocorrido e por estar o aparelho ainda na garantia, procurou a promovida Gazin para relatar o defeito, tendo sido o aparelho enviado para a assistência técnica da promovida Samsung em 10/09/2020, conforme ordem de serviço na 4155913070.

Entretanto, alega que a aparelho retornou da assistência, após cerca de aproximadamente um mês, em 03/10/2020, persistindo o defeito apresentado, afirmando que não houve restituição do valor pago ou substituição do produto.

Houve deferimento do pedido liminar determinando que as promovidas providenciem a substituição do “Celular Samsung Galax A-2-S-32GBDUA.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que restou comprovado que o consumidor, ora recorrente, pagou pelo produto e não obteve a troca, conserto ou restituição do valor pago, mesmo após reclamação administrativa.

Restou comprovado o defeito no produto e que não houve o conserto do mesmo, troca ou ainda devolução do valor pago, o que somente veio a ser determinado em decisão liminar e confirmado em sentença.

Assim, além do vício do produto, houve falha na prestação do serviço em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago a fim de minorar a frustação do consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, entendo que no presente caso os fatos ultrapassam as raias do mero aborrecimento da vida civil, de modo que presente o dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021